Tribunal: TJSP
Processo: 2193446-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193446-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FELIPE
NANINI NOGUEIRA e Paciente ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193446-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
2
Habeas Corpus no 2193446-36.2020
Impetrante: Felipe Nanini Nogueira
Paciente: Roseli Aparecida de Oliveira
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
Voto no 18876
HABEAS CORPUS Execução Pedido de
progressão de regime
Determinação de
realização
de
exame
criminológico
adequada

Decisão
adequadamente
fundamentada ante as peculiaridades do
caso - Constrangimento ilegal não verificado
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em favor
de Roseli Aparecida de Oliveira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que a
Paciente atingiu o lapso temporal para a progressão ao regime
aberto em setembro de 2019, mas o Juízo determinou a realização
do exame criminológico. Sustenta que se trata de ré genitora de
dois filhos, que sempre trabalhou e estudou na unidade prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193446-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
3
e é reincidente simples pelos delitos de receptação e furto.
Pede a concessão da liminar para suspender
cautelarmente a eficácia da decisão e, assim, determinar que seja
analisado o pedido de progressão para o regime aberto sem a
realização do exame criminológico.
A liminar foi indeferida (fls. 437/438) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração (fls. 442/445).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente, lapso temporal previsto em lei e bom
comportamento carcerário, e por mais que a realização de exame
criminológico tenha passado a não ser obrigatório, é perfeitamente
cabível desde que indicada sua necessidade, tudo para a formação
da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão considerou a
gravidade concreta do delito, consignando que “embora seja
primária, foi condenada pelos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes, equiparado a hediondo, bem como em virtude de
associação para o tráfico, constando expressamente da sentença
condenatória o fato de que era filiada a organização criminosa (fl.
55). Além disso, possui falta disciplinar grave consistente em posse
de telefone celular, o que indica falha na assimilação da terapêutica
prisional”, não havendo ilegalidade a ser sanada ante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193446-36.2020.8.26.0000 -Voto no 18876
4
peculiaridades do caso.
Resta,
portanto,
evidente
que
há
excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico,
não podendo ser deferido o pedido sem a análise do
comportamento da Paciente em relação aos efeitos da terapêutica
penal, razão pela qual impossível a pronta progressão de regime,
nos moldes da decisão do magistrado suficientemente motivada.
Ainda que assim não fosse, a medida
adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo
deslinde se pretende, porquanto afeta à fase de execução e
impugnável por meio de agravo.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que
não se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível - in
casu, o agravo em execução, com previsão no artigo 197 da Lei no
7.210/84 - tampouco se confunde o writ com sucedâneo recursal,
sob pena de desvirtuar sua razão de existência jurídico-
constitucional.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator